Tribunal: TJSP
Processo: 2126763-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Pretensão de substituição de penhora sobre valores por penhora sobre Imóvel rural. Lícita a recusa do Exequente em aceitar substituição da penhora de dinheiro por Imóvel de difícil alienação. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.